Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-32.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002517-32.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIA DIAS DE SOUZA - CPF: 017.772.471-44 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve a sentença de reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre a análise da abusividade dos juros; (ii) definir se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão analisou a matéria com base em dados objetivos e precedentes do STJ.

4.

A menção expressa aos dispositivos legais não é exigida para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao simples inconformismo da parte”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 927; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.06.2019; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face do acórdão de id. 263859755, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de juros remuneratórios estipulados em contrato de empréstimo pessoal firmado com LUCINEIA DIAS DE SOUZA.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta,
que o acórdão incorreu em
omissão
, pois não teria se manifestado sobre a
aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS
, segundo o qual a análise da abusividade da taxa de juros deve considerar aspectos específicos da operação e do perfil do tomador do crédito, não se restringindo à simples comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Alega, ademais, que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre os
artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil
.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada, viabilizando-se o prequestionamento das normas legais mencionadas e a interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores (id. 265186285).

A embargada
LUCINEIA DIAS DE SOUZA não apresentou
contrarrazões (id. 276221364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a análise da abusividade da taxa de juros deve considerar aspectos específicos da operação e do perfil do tomador do crédito.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada a controvérsia em torno da abusividade dos juros remuneratórios, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.061.530/RS, que é representativo da controvérsia e estabelece critérios objetivos para a aferição da abusividade, como a superação em mais de 50% da taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

Quanto ao REsp 1.821.182/RS, é certo que esse julgado reconhece a possibilidade de considerar peculiaridades do caso concreto na análise da abusividade, como o perfil de risco do tomador e o custo de captação de recursos pela instituição financeira. Todavia, o acórdão embargado não contrariou essa orientação. Pelo contrário, reconheceu a abusividade não de forma automática, mas com base em dados concretos e objetivos (22% ao mês e 987,22% ao ano), os quais destoam de forma exorbitante da média de mercado (5,05% ao mês e 80,70% ao ano).

Ademais, os argumentos trazidos nos Embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após detida análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025